Tribunal: TJDFT
Processo: 0746238-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746238-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENTINO PINHEIRO CARDOSO, JUVENAL PINHEIRO CARDOSO AGRAVADO: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Execução – Extensão do Acordo – Honorários Não Abrangidos – Prosseguimento da Execução – Indefere Pedido de Efeito Suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. O Juízo de origem determinou o prosseguimento do feito quanto aos honorários sucumbenciais, não abrangidos pelo acordo formulado. Vejamos: “2. Da análise da escritura Id no 69425469, observa-se que não houve intervenção nem expressa anuência dos advogados da parte autora. Portanto, a quitação da dívida principal não ilide a verba honorária, pois possuem credores diversos. Isto posto, deve o feito prosseguir apenas em relação aos honorários advocatícios, conforme planilha Id no 72202380 (R$ 193.051,95, atualizada até 14/09/2020).” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. De fato, o débito perseguido na ação de execução de título executivo extrajudicial abrangia não apenas o débito principal, mas os honorários sucumbenciais previstos no artigo 827 do Código de Processo Civil. Importante pontuar que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do patrono, nos termos do que disciplina o artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil. Portanto, para que o acordo firmado entre as partes abrangesse os honorários de sucumbência, imprescindível a anuência expressa dos efetivos titulares do crédito, o que não se verifica na presente hipótese. A tese sustentada pelos Agravantes, no sentido de que o acordo formulado sem manifestação de vontade expressa dos patronos da parte abrange os honorários de sucumbência, importaria em verdadeira renúncia ao crédito. Como cediço, toda renúncia deve ser interpretada estritamente, nos termos do artigo 114 do Código Civil, de modo que somente se perfaz mediante manifestação expressa de vontade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifestem-se os Agravantes sobre o cabimento do recurso quanto à alegação de excesso de execução, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que a irresignação quanto ao valor dos honorários sucumbenciais não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. Com a resposta dos Agravantes, promovam a intimação da agravada, com a resposta à ordem acima determinada. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 18 de novembro de 2020, às 21h50min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator